Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Juliana Ávila Contreira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por intermédio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado  GD 140174/2019-2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por intermédio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado - GD Processo 140174/2019-2 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Juliana Ávila Contreira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/3/2019 2.200,00 7/3/2019 394,00 3/4/2019 2.200,00 3/4/2019 394,00 3/5/2019 2.200,00 3/5/2019 394,00 5/6/2019 2.200,00 5/6/2019 394,00 3/7/2019 2.200,00 3/7/2019 394,00 5/8/2019 2.200,00 5/8/2019 394,00 3/9/2019 394,00 4/9/2019 2.200,00 2/10/2019 2.200,00 2/10/2019 394,00 4/11/2019 2.200,00 4/11/2019 394,00 3/12/2019 2.200,00 3/12/2019 394,00 24/12/2019 2.200,00 24/12/2019 394,00 5/2/2020 2.200,00 5/2/2020 394,00 5/3/2020 394,00 6/3/2020 2.200,00 2/4/2020 2.200,00 2/4/2020 394,00 5/5/2020 2.200,00 5/5/2020 394,00 2/6/2020 2.200,00 3/6/2020 394,00 2/7/2020 2.200,00 2/7/2020 394,00 4/8/2020 2.200,00 4/8/2020 394,00 2/9/2020 2.200,00 2/9/2020 394,00 2/10/2020 2.200,00 2/10/2020 394,00 3/11/2020 2.200,00 3/11/2020 394,00 2/12/2020 2.200,00 2/12/2020 394,00 29/12/2020 2.200,00 29/12/2020 394,00 4/2/2021 2.200,00 4/2/2021 394,00 3/3/2021 2.200,00 3/3/2021 394,00 7/4/2021 394,00 7/4/2021 2.200,00 5/5/2021 2.200,00 5/5/2021 394,00 4/6/2021 2.200,00 4/6/2021 394,00 5/7/2021 2.200,00 5/7/2021 394,00 5/8/2021 2.200,00 5/8/2021 394,00 1/9/2021 2.200,00 1/9/2021 394,00 1/10/2021 2.200,00 1/10/2021 394,00 4/11/2021 394,00 4/11/2021 2.200,00 2/12/2021 2.200,00 2/12/2021 394,00 14/12/2021 2.200,00 14/12/2021 394,00 2/2/2022 2.200,00 2/2/2022 394,00 4/3/2022 2.200,00 4/3/2022 394,00 4/4/2022 2.200,00 4/4/2022 394,00 4/5/2022 2.200,00 4/5/2022 394,00 2/6/2022 2.200,00 2/6/2022 394,00 4/7/2022 394,00 4/7/2022 2.200,00 3/8/2022 2.200,00 3/8/2022 394,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU (RITCU), o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.